Tribunal: TJMT
Processo: 1002369-87.2021.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1002369-87.2021.8.11.0015
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo FERNANDO MELO CARNEIRO em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão com Pedido de Liminar ajuizada por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., julgou procedentes os pedidos da inicial e declarou consolidado o veículo automotor nas mãos da Instituição Financeira e condenou o Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC, mantendo suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC.
Em suas razões recursais, o Apelante pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, ao argumento de que a sentença não observou os critérios de proporcionalidade e exatidão, visto que a ação foi fundamentada no inadimplemento da parcela de novembro/2020, a qual foi adimplida no vencimento, não havendo que falar em mora.
Noutro ponto, alega que o boleto emitido e que fora pago continha seus dados pessoais e a descrição da parcela em aberto, de maneira que não pode ser prejudicado com o fato de o mencionado boleto ser fruto de atitude de fraudadores.
Assevera que a emissão de boleto fraudulento se trata de caso fortuito interno, relacionado à atividade desenvolvida pela empresa financeira.
Defende que não há falar em necessidade de purgação da mora, visto que já quitou 80% (oitenta por cento) do veículo, o que afasta a tese de vencimento antecipado de toda a dívida.
Pretende a aplicação do princípio da conservação do contrato e do Código de Defesa do Consumidor e, também, da necessidade de inversão do ônus da prova.
Por fim, pugnou pelo reconhecimento da responsabilidade objetiva da Instituição Apelada, a qual, no seu entender, deve arcar as perdas e os danos decorrentes da busca e apreensão do veículo, além de ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais.
Com suporte nesses argumentos, o Apelante pugnou pela suspensividade dos efeitos da sentença fundada na tese de descaracterização da mora; no mérito, pleiteou o provimento do apelo e a reforma da sentença, reconhecendo a fraude perpetrada por terceiro e, consequentemente, a validação do pagamento da parcela de novembro de 2020, julgando improcedentes os pedidos iniciais seguido da devolução do veículo.
Contrarrazões apresentadas no ID. 114903974.
Eis o que merece registro. Fundamento.
DECIDO.
De acordo com o caput do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, o Recurso de Apelação “terá efeito suspensivo.” Portanto, esta é a regra. O § 1.o e seus incisos, determina que a sentença que: I - homologar divisão ou demarcação de terras; II - condenar a pagar alimentos; III - extinguir sem resolução do mérito ou julgar improcedentes os embargos do executado; IV - julgar procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirmar, conceder ou revogar tutela provisória e; VI - decretar a interdição, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação.
Logo, não há dúvidas de que, na hipótese, o Recurso de Apelação é recebido apenas no efeito devolutivo, haja vista que a tutela de urgência que determinou a busca e apreensão do veículo Fiat/Cronos Drive 1.8, Renavam 001201991061, Chassi 8AP359A13KU06712, Ano/Mod. 2019/2019, placa QCD-4928, foi confirmada pela sentença.
Entretanto, de acordo com o artigo 995 do CPC vigente, os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Já o parágrafo único do referido dispositivo diz que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Para justificar o deferimento do pleito, portanto, é imprescindível que o Recorrente demonstre a existência de perigo de dano, bem como que o prejuízo seja irreversível ou de improvável recomposição caso não forem sobrestados os efeitos da decisão recorrida. Além disso, é necessário demonstrar a probabilidade de o Apelo ser provido.
Na hipótese, da detida análise dos autos, verifico que o Apelante recebeu o boleto bancário e, sem conferir a autenticidade do documento, efetuou o pagamento no valor de R$ 1.282,17 (mil, duzentos e oitenta e dois reais e dezessete centavos) em 16/12/2020.
Ocorre que, conforme o comprovante de pagamento, a Instituição Financeira Apelada não figurou como beneficiária da importância paga, mas sim a empresa PagSeguro Internet S.A. (CNPJ n.o 08.561.701/0001-01), terceira estranha à lide.
Além disso, observo que o Apelante não demonstrou ter buscado os canais de comunicação da Apelada para comunicar o fato, tampouco procurou saber do boleto correto, o que afasta a plausibilidade do direito invocado atinente à propalada falta de ingerência ou falha na prestação dos serviços bancários, circunstância que, numa primeira análise, afasta o nexo de causalidade essencial à responsabilidade objetiva da instituição bancária, nos termos do art. 14, § 3o, inciso II, do CDC.
Dessa forma, em exame preliminar do caso, o pagamento do boleto emitido por fraudador e pago pelo devedor não afasta a mora.
A propósito, colaciono os seguintes julgados:
APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO - QUITAÇÃO AFASTADA - BOLETO EMITIDO MEDIANTE FRAUDE - DESÍDIA DO DEVEDOR - MORA CARACTERIZADA. O pagamento de boleto falsificado enviado por terceiro, que não correspondia ao título cobrado pela financeira, não afasta a mora. Confirmada a mora do devedor fiduciário, deve ser julgada procedente a ação de busca e apreensão. (TJMG - Apelação Cível 1.0216.18.002534-0/001 , Relator (a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini, 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/10/2020, publicação da sumula em 16/10/2020).
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - LIMINAR REVOGADA - PAGAMENTO DE BOLETO OBJETO DE FRAUDE - NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR - DECISÃO REFORMADA. Estando o devedor em atraso com as obrigações assumidas quando do ajuizamento da ação, sendo válida a sua notificação e cumprido o mandado de busca e apreensão do veículo objeto de alienação fiduciária, não há que se falar em revogação da medida liminar. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.569833-5/001, Relator (a): Des.(a) Alberto Henrique, 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/06/2021, publicação da sumula em 10/06/2021).
Convém ressaltar, ainda, que além da parcela de novembro/2020, o Apelante possuía mais 02 (duas) parcelas em atraso: dezembro/2020 e março/2021, situação que fragiliza a fumaça do bom direito e afasta o perigo da demora.
Dessa forma, inexiste razão que impeça o Apelado de dar imediato cumprimento à sentença recorrida.
Dito isso, indefiro o efeito suspensivo ao recurso e recebo o apelo no natural efeito.
Intime-se. Após, retornem para lançar relatório.
Cuiabá, 25 de janeiro de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora